Tribunal: TJES
Processo: 5001578-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001578-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: THAIS MACHADO DE ANDRADE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001578-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADA: THAÍS MACHADO DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto Banco Santander (Brasil) S/A em razão de Decisão (id 605124) na qual a MM.ª Juíza da Sexta Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Revisão de Contrato Bancário ajuizada por Thaís Machado de Andrade (processo de n.º 0006437-55.2020.8.08.0035), deferiu em parte o pedido liminar deduzido na petição inicial para determinar ao ora Agravante a promover:

“(...) imediatamente a suspensão dos descontos do empréstimo na conta-salário da Requerente agência 3346 conta-salário 00001001790-0, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” (Página 03 do
decisum
).

Nas razões de seu recurso (id 605120) o Banco Santander (Brasil) S/A não impugna propriamente a obrigação de fazer, mas, sim, o valor fixado a título de
astreintes
para forçar o cumprimento do comando, bem como o prazo para cumprimento da ordem, o qual reputa como bastante exíguo, daí o pedido de reforma da Decisão recorrida.

A tutela de urgência requerida nas razões recursais foi parcialmente concedida, nos termos da Decisão contida no id 605687.

Não foram apresentadas contrarrazões, apesar da Agravada ter sido intimada para tanto (id 609089).

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 03 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001578-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADA: THAÍS MACHADO DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que Thaís Machado de Andrade ajuizou Ação de Revisão de Contrato Bancário firmado com o Banco Santander (Brasil) S/A.

Na petição inicial (id 605125) a ora Agravada relatou que firmou contrato de empréstimo consignado com o Banco Agravante pelo período de 04 (quatro) anos, empréstimo este seria destinado ao custeio de seu (Agravada) Doutorado.

Na sequência, informou que após o término de seu Doutorado, não obteve o esperado aumento de sua remuneração, o que a levou a procurar o Banco para renegociar a dívida.

Ato contínuo, alegou que, por falha de informação do Banco Agravante, acabou tendo a totalidade de sua remuneração retida pela mencionada instituição financeira, circunstância que não conseguiu resolver na seara extrajudicial, daí a necessidade de ajuizamento da demanda.

A MM.ª Juíza
a quo
, na Decisão recorrida (id 605124), deferiu parcialmente o pedido liminar formulado na petição inicial para determinar ao ora Agravante a promover:

“(...) imediatamente a suspensão dos descontos do empréstimo na conta-salário da Requerente agência 3346 contasalário 00001001790-0, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” (Página 03 do
decisum
).

Nas razões do recurso em julgamento (id 605120) o Banco Agravante não chega a contestar, suficiente e adequadamente, a ordem de suspensão dos descontos determinada na Decisão recorrida; questiona, apenas, o valor da multa fixada pela Juíza e o prazo para cumprimento do
decisum
, o qual considera bastante exíguo e que, portanto, deveria ser majorado com o provimento do presente recurso.

Sem muitas delongas, dada a falta de questões mais complexas no caso em julgamento, tenho que a hipótese é de parcial provimento do recurso – apenas no tocante ao prazo para cumprimento do comando imposto na Decisão recorrida.

Isso porque em relação ao valor da multa diária, como o próprio Agravante cita em suas razões recursais (página 03 das razões recursais), tal montante pode ser alterado a qualquer tempo, não havendo motivo para alteração, neste momento, porque não há, por exemplo, nenhuma alegação pertinente à impossibilidade ou dificuldade em cumprir o comando inserto no
decisum
recorrido.

No que toca, contudo, ao prazo para cumprimento da ordem, é preciso salientar, por oportuno, que a Magistrada não estipulou tempo certo, o que implica, nos termos do art. 218 do Código de Processo Civil (CPC), no prazo de 05 (cinco) dias para a Agravante efetivar a suspensão dos descontos determinadas pela MM.º Juíza.

Nas razões recursais a Agravante justificou o porquê considerar tal prazo exíguo, uma vez que a implementação da suspensão dos descontos não depende só de si, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração da Agravada, justificativa que entendo plausível e que possibilita o provimento do recurso nesta parte, até ara viabilizar o correto cumprimento do
decisum
recorrido.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando em parte a Decisão recorrida, fixar definitivamente em 10 (dez) dias o prazo para cumprimento do comando imposto no Juízo
a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001578-16.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADA: THAÍS MACHADO DE ANDRADE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RETENÇÃO DA TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. ORDEM DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. VALOR DA MULTA QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO LIMINAR. PRAZO PARA CUMPRIMENTO EXÍGUO. MAJORAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de Decisão, proferida em ação de revisão de contrato bancário (empréstimo consignado), na qual o Juiz determina a suspensão dos descontos na remuneração do mutuário, os quais atingiram a totalidade dos vencimentos. 2. Irresignação recursal contra o valor da multa, fixada para o caso de descumprimento do comando, e sobro prazo para cumprimento da ordem. 3. Valor da multa que pode ser alterado a qualquer tempo, não sendo necessária a modificação liminar quando não houve nem sequer alegação de dificuldade ou obstáculo ao cumprimento da ordem proferida pelo Juiz. 4. Prazo para cumprimento que pode ser majorado, haja vista que o cumprimento da medida liminar não depende só do mutuante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração do mutuário. 5. Decisão parcialmente reformada, com dilatação do prazo de 05 (cinco) para 10 (dez) dias para efetivação da ordem liminar. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.